Tribunal: TJMT
Processo: 1017432-94.2021.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017432-94.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX CANDIDO ORMOND - CPF: 038.996.201-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVANILDO LAURINDO DA SILVA - CPF: 344.406.741-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA - CPF: 964.728.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
SENTENÇA INALTERADA
–

APELO

CONHECIDO E DESPROVIDO.

Após a edição da Lei n.º 12.760/2012, a realização do teste do etilômetro ou do exame de sangue para configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável, passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da alteração da capacidade psicomotora do agente. Na espécie, o boletim de ocorrência, o
auto de constatação de sinais de embriaguez e às declarações judiciais de um dos guardas municipais que atendeu a ocorrência, comprovam que o
acusado se encontrava em visível estado de embriaguez enquanto conduzia seu veículo em via pública, tornando descabido o pleito absolutório;

Recurso de a
pelação criminal da defesa conhecido e desprovido.

APELANTE:

ALEX CÂNDIDO ORMOND

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ALEX CÂNDIDO ORMOND

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara

Criminal

da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 1017432-94.2021.8.11.0002, que
condenou-o
pela prática do crime previsto no
art. 306,
caput
e §1º, inciso II, da Lei n.º 9.503/97
, à reprimenda de
06 (seis) meses
de detenção
, em

regime inicial
aberto
,
substituída
por 01 (uma) sanção restritiva de direito, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
no valor unitário mínimo
; sem prejuízo da
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor pelo período de seis meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID
157129883
, a i. Defesa requer a
absolvição
com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, ao argumento de que o
conjunto probatório é insuficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora do apelante
, não se admitindo seja suficiente à condenação a prova testemunhal.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 157129887, postulando seja conhecido e
desprovido
o apelo defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encontradiço no ID
162779669
, opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo defensivo, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que o recurso
em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia
08/05/2021
, por volta das 00h45, na Avenida Alameda Júlio Muller, na cidade de Várzea Grande-MT, o ora apelante
ALEX CÂNDIDO ORMOND
conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Conforme narrado pelo Ministério Público, na data e horário acima citados, o denunciado conduzia um veículo VW GOL, placa NTY-6844 na contramão, motivo pelo qual foi abordado por guardas municipais que realizavam rondas pelo local. Ato contínuo, os aludidos agentes públicos constataram que o increpado apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como sonolência, olhos vermelhos, odor etílico no hálito, arrogância, falante e com fala alterada. Diante desse cenário,
ALEX
foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para providências de praxe. [Denúncia, ID 157129836, págs. 1-2].

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo à análise da tese defensiva.

I –
DA PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

De acordo com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de
embriaguez ao volante
configura-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Vale frisar que o tipo penal em questão passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e
também na forma de comprovar a infração
, com destaque à Lei n.º 11.705/2008, a qual suprimiu o excerto referente à exposição “
a dano potencial a incolumidade de outrem
”, quando
então
o delito passou a ser de perigo abstrato
, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto
,
cuja constitucionalidade já fora reafirmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal [
ex vi
HC 109269, Rel.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Data de Julgamento: 27.09.2011], e que não destoa do entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem. [...]. 3. Agravo regimental desprovido
. ”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – Grifei.

Por sua vez, a
Lei n.º 12.760/2012 removeu a especificação da

concentração etílica por litro de sangue
, passando

o delito a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
sem que exista um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista. Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 854-855).

Ademais, o mesmo diploma legal estabeleceu que
a provocação de
excitação ainda
poderá

ser constatada

pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar
,
mas, também, por meio de outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação
, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do
CONTRAN
editou a
Resolução n.º 432/2013
, a qual “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
,
e estipula que o
etilômetro deve ser priorizado
, mas que
os
sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta
, seguindo alguns parâmetros.

Nesses termos,
tais sinais só poderão ser considerados em conjunto
, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação [art. 5º, §§ 1º e 2º c/c anexo II].

Por derradeiro, com a
nítida intenção de conter a impunidade
(e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.º 12.971/14, o legislador incluiu o §2º no art. 306 do CTB, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que
a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista,
quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía controle sobre os movimentos do próprio corpo
, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Com amparo nessas assertivas, no caso em apreço, tenho que a
materialidade
delitiva

se encontra devidamente comprovada
por meio do auto de prisão em flagrante (ID
157129806 - pág. 2); do boletim de ocorrência (ID 157129806 - págs. 31-32); do registro de ocorrência nº. 2021/68 (ID 157129806 – págs. 27-29) e da prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas aptas a atestar o envolvimento de
ALEX CÂNDIDO ORMOND

na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação, muito embora a
uscultado nas fases da persecução criminal, o réu tenha negado a prática delituosa.

Com efeito, em juízo, o guarda municipal
Plínio Francisco Ferreira da Silva
asseverou que, no fatídico dia, estava em patrulhamento na região quando observou um veículo na contramão. Na sequência, foi realizada a abordagem, o condutor apresentava sinais de embriaguez e foi convidado a realizar o
Teste de Etilômetro
, contudo, ele se recusou a fazer. Disse que foi lavrado o termo de constatação da embriaguez e encaminhado à delegacia.
[Relatório de mídias, ID 157129863].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelo guarda municipal
Evanildo Laurindo da Silva
na oportunidade em que ouvido na esfera administrativa
(ID 157129806 – Págs. 3-4)

Neste ponto, importa consignar que o só fato de a testemunha em questão consistir no guarda municipal que diligenciou na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais são seguros e foram prestados mediante compromisso legal, sendo certo, outrossim, que estão em consonância com as circunstâncias da prisão do réu, de mais disso, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que ao agente estatal interessaria implicar gratuita e injustificadamente o ora apelante no evento ilícito.

Aliás, nesse sentido é a jurisprudência uniformizada deste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 08
da TCCR/TJMT, no sentido de que
: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Corroborando tais elementos de convicção,
o
Boletim de Ocorrência
nº.
2021.113229
acostado no ID 157129806, págs. 31-32, assim como o
Termo de Constatação Etílico
(ID 157129806, págs. 27-29), apontaram que o réu
ostentava claros sintomas de ebriedade, tais como
olhos vermelhos, sonolência, odor de álcool no hálito, arrogância, falante e com fala alterada
quando abordado.

Nesse ponto, quanto à irresignação da Defesa em relação às contradições encontradas no Registro de Ocorrência elaborado pelos guardas municipais que atenderam a ocorrência,
razão não assiste
, como bem destacou a i. Procuradoria de Justiça,
“a despeito de o referido documento descrever, inicialmente, que o recorrente teria informado o consumo de bebidas alcóolicas e, posteriormente, que ele teria negado esse fato, é certo tratar-se de mero equívoco no preenchimento do formulário, que, conforme se observa, por ser previamente elaborado, exige apenas a anotação de um “x” nesses campos, estando sujeito, portanto, a pequenas imprecisões. Além disso, há de se considerar que conquanto exista esse erro material no aludido documento, os agentes da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT, tanto na confecção do Registro de Ocorrência quanto nas declarações prestadas à autoridade policial, informaram que o apelante assumiu ter consumido bebida alcóolica, rechaçando, portanto, a alternativa erroneamente marcada. Vale observar, n’outro vértice, que no multicitado documento inexiste qualquer imprecisão no que diz com os sinais de embriaguez, sendo, portanto, descabido falar na sua inaptidão como meio de prova
” – sic, ID 162779669, págs. 6-7.

E como dito, após a edição da Lei n.º 12.760/2012, a realização do teste do etilômetro ou do exame de sangue para configuração do delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro tornou-se dispensável,
passando a serem admitidos outros meios de provas para a constatação da embriaguez.

Assim, porquanto, na espécie, as provas documental e testemunhal comprovam sobejamente que o réu trafegava com seu veículo automotor em via pública, com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica e trafegava em sentido contrário na pista de rolamento,
mostra-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição, sendo medida de rigor a
manutenção do desfecho condenatório.

II –
CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ALEX CÂNDIDO ORMOND
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da Ação Penal n.º 1017432-94.2021.8.11.0002 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023